Tribunal: TJES
Processo: 5010047-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010047-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ELIOMAR ANTONIO JANUARIO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010047-33.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e ELIOMAR ANTONIO JANUARIO
RECORRIDOS
: ELIOMAR ANTONIO JANUARIO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
CONTROVÉRSIA RELATIVA À DÍVIDA DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL PELA CONCESSIONÁRIA EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO.
(2).
O JUÍZO SENTENCIANTE ACOLHEU PARCIALMENTE O PLEITO DA PARTE AUTORA, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS E CONDENANDO A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(3).
AS PARTES RECORRERAM DO ATO SENTENCIAL.
(4).
TRATA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g
. REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (A) ORDEM TÉCNICA, (B) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (C) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. DETALHADAMENTE, EM RELAÇÃO AO INADIMPLEMENTO, O CORTE DO SERVIÇO ESSENCIAL EM COMENTO SOMENTE PODE OCORRER QUANDO REFERENTE A DÉBITOS ATUAIS, SOB PENA DE ILEGÍTIMO, CONFORME POSIÇÃO PACÍFICA DO STJ (
v.g.
REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021). NO CASO DOS AUTOS, NENHUMA DAS SITUAÇÕES PERMISSIVAS RESTOU DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, TAMPOUCO HOUVE A INDICAÇÃO DE PRÁTICA IRREGULAR OU FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA.
(5).
O DÉBITO ORIUNDO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA, PELO QUE SE NOTA, NÃO POSSUÍA A CARACTERÍSTICA DE ATUALIDADE, TANTO QUE FIRMADA COM O ENTÃO LOCATÁRIO UM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONSOANTE ASSEVERADO NO ATO SENTENCIAL. ALÉM DISSO, A DESPEITO DA ALEGADA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA ATRAVÉS DO TOI 3501598, NOTA-SE QUE A VISTORIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA FOI REALIZADA SEM A PRESENÇA DA PARTE AUTORA OU MESMO DO LOCATÁRIO. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022). NO MESMO SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO TJES,
in verbis
: "
[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento da dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]
" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONSOANTE SINALIZADO NO ATO GUERREADO.
(6).
NO QUE DIZ RESPEITO AO PLEITO DE REPARAÇÃO POR LUCRO CESSANTES, CONSUBSTANCIADO NO FATO DO IMÓVEL NÃO TER SIDO LOCADO PELO PERÍODO DE OITO MESES ANTE A AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PARTE AUTORA NÃO TRAZ AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE QUE POTENCIAL INTERESSADO NA RELAÇÃO LOCATÍCIA TERIA DESISTIDO DO NEGÓCIO POR CONTA DA AUSÊNCIA DO SERVIÇO ESSENCIAL EM APREÇO. SENDO ASSIM, NA LINHA DO ATO GUERREADO, O REFERIDO PLEITO NÃO MERECE SER ACOLHIDO.
(7).
POR OUTRO LADO, NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS, A SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, EM ESPECIAL PORQUE HOUVE DEMORA DE OITO MESES PARA O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(8).
DA CONCLUSÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA,
CONDENAM-SE
OS RECORRENTE NO PAGAMENTO
PRO-RATA
DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO RESPECTIVO ADVERSÁRIO, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). NO ENTANTO,
EM RELAÇÃO TÃO SOMENTE AO AUTOR
,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.